Tribunal: TJES
Processo: 5007665-87.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007665-87.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RENATO PIMENTEL MACHADO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007665-87.2023.8.08.0030

RECORRENTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO:
RENATO PIMENTEL MACHADO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SERVIÇO ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA DO PLANO DE INTERNET.
RECORRENTE DISPONIBILIZOU APENAS A INTERNET DO CONTRATO E NÃO O BÔNUS PROMETIDO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por RENATO PIMENTEL MACHADO em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

Em síntese, a parte autora alega que contratou plano de telefonia móvel junto à ré que disponibilizaria 13GB de internet móvel por mês, sendo 7GB de internet do plano + 6GB de bônus, no valor de R$38,00, mas foi disponibilizado apenas 7GB, deixando-a sem a internet contratada.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, na obrigação de fazer da liminar do ID n 28759375, que RATIFICO nesta data, inclusive quanto a multa aplicada, SENDO CERTO QUE A PARTE AUTORA ACEITOU O PLANO QUE ATUALMENTE ESTÁ SENDO OFERTADO, COM 14 GB, NO VALOR DE R$ 38,00 mensais. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, aplicando-se TAXA SELIC. CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, multa por litigância de má fé, em 9% sobre o valor da causa, devidamente atualizado com juros e correção monetária, a partir desta data, aplicando-se TAXA SELIC. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, aplicando-se a taxa selic.

Irresignada com a sentença no ID 6837522, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando ausência de falha na prestação dos serviços, diante da ausência de provas que confirmem qualquer ação ou omissão por sua parte apta a causar dano na parte autora, logo, não há dever de indenizar. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Cinge-se a controvérsia em verificar se deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço da ré a ensejar o acolhimento dos pedidos de obrigação de fazer, consistente no cumprimento da oferta publicitária, e de indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Como se sabe, a teor do artigo 22 do CDC, os serviços essenciais devem ser prestados de forma eficiente, adequada e contínua. A essencialidade da internet nos dias atuais é evidente, dada a necessidade frequente da comunicação e considerados todos os serviços que dela dependem (envio e recebimento de e-mails, realização de compras, operação bancária, etc.).

Pois bem, o autor contratou
plano de telefonia móvel junto à ré que disponibilizaria 13GB de internet móvel por mês, todavia, foi disponibilizado apenas 7GB.

Por sua vez, a parte recorrente não demonstra o cumprimento da oferta e a regularidade da prestação do serviços, o que corresponde a ônus probatório que lhe incumbe.

Com efeito, considerando que a oferta vincula a proposta, na forma do artigo 30 do CDC, escorreita a sentença recorrida ao compelir a demandada a cumprir os termos oferecidos, ou seja, a disponibilizar o plano de internet de 13GB de internet.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No que tange quanto aos danos morais,
este pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo os critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$8.000,00 encontra-se em consonância com as peculiaridades do caso concreto, os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como em conformidade com o
Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente reduzir o dano moral para o importe de R$8.000,00, mantendo a sentença objurgada nos seus demais termos.

Sem custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)